Tribunal: TJDFT
Processo: 0730997-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. FUNCEF. BENEFÍCIOS COMPLEMENTARES DESIGUAIS PARA HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 452 DO STF. MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS. RENÚNCIA A DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE DA FUNCEF. SENTENÇA MANTIDA
1. A pretensão de declaração de nulidade de cláusula contratual não está subordinada a prazo decadencial. Além disto, o pagamento de benefício previdenciário complementar constitui obrigação de trato sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecederam o ajuizamento da ação.
2. O tema da distinção entre os percentuais de benefícios complementares recebidos por participantes homens e mulheres foi apreciado pelo STF no Recurso Extraordinário 639.138/RS (Tema 452), que considerou inconstitucional cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.
3. “( ) A adesão ao Plano REB ou REG/REPLAN saldado, em virtude de migração, não implica transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob pena de ofensa ao direito adquirido.” (TJDFT. Acórdão 1651611, APC 07154847320208070001, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 9/12/2022, DJe 24/1/2023).
4. A autora/apelada contribuiu regularmente para o custeio do regime de previdência complementar, razão por que cabe a FUNCEF (ré/apelante) constituir as reservas com vistas à garantia do benefício contratado.
5. Recurso conhecido, alegação de prescrição/decadência afastada e não provido.